Tribunal: TJPA
Processo: 0837651-46.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837651-46.2017.8.14.0301

APELANTE: LIELMA DAS MERCES DOS PASSOS ROCHA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, LIELMA DAS MERCES DOS PASSOS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANDIDATA ELIMINADA DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL. GRAVIDEZ. AFASTAMENTO JUSTIFICADO EM LAUDO MÉDICO. DIREITO A RETORNO AO CURSO DE FORMAÇÃO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNIA DE PACIFICAÇÃO DO TEMA A ÉPOCA DA ELIMINAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ILEGALIDADE QUE NÃO CONFIGURA DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por candidata eliminada de curso de formação para ingresso na Guarda Municipal de Belém e pelo Município de Belém contra a sentença que condenou o ente público municipal a reparação por danos morais e julgou improcedente o pedido de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidata gestante de curso de formação para guarda municipal, lastreada em laudo médico que reconheceu restrição de esforço físico configura ilegalidade passível de gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ilegalidade da eliminação da candidata do curso de formação já fora reconhecida no Mandado de Segurança 0010557-98.2013.8.14.0301, sendo determinada sua readmissão no curso de formação.

4.

O STF reconheceu no Recurso Extraordinário 1.058.333, processado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 973), de que "É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público."

5.

A pacificação de tal entendimento ocorreu apenas em 2020, havendo, em anos anteriores a este, entendimentos conflitantes nos Tribunais estaduais e, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

6.

Neste contexto, na época da eliminação da candidata (2012) ora apelante/apelada, não havia a consagração de entendimento jurisprudencial firme sobre o tema.

7.

Assim, apesar de não se cogitar questionar a ilegalidade do ato de eliminação, não se considera que tenha extrapolado a ilegalidade ao ponto de configurar danos morais.

8.

Não se configura abalo moral indenizável quando a Administração Pública atua de acordo com entendimento não pacificado à época dos fatos. A ilegalidade do ato não pode ser equiparada com o ato que causa abalo moral indenizável.

9.

Danos materiais indevidos, considerando a Jurisprudência no sentido de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da candidata desprovido. Recurso do Município de Belém provido para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento
: “1. A eliminação de candidata em razão de gravidez, apesar de ilegal, não pode ser considerada como ato ilícito caracterizador de reparação por danos morais, sobretudo se a época dos fatos não havia pacificação do tema na Jurisprudência. 2. Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I e II; CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 31461, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.11.2009; STJ, RMS 37.981/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.08.2013; TJPA, AC 0008812-78.2013.8.14.0301, Rel. Des. Mário Mazurek, j. 08.08.2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO do MUNICÍPIO DE BELÉM
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e
CONHECER DA APELAÇÃO do LIELMA DAS MERCES DOS PASSOS ROCHA e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e
LIELMA DAS MERCES DOS PASSOS ROCHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL em Ação Ordinária que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público municipal ao pagamento de danos morais à autora em razão da eliminação de curso de formação de guardas municipais decorrente de seu estado de gravidez.

A parte dispositiva da sentença apresenta o seguinte teor:

“
Dispositivo.

Firme nessas razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial apenas para condenar o réu a pagar à requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Sem custas, pela Fazenda Pública, inteligência do art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico que deixou de obter em favor do réu.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).”

Lielma das Merces dos Passos Rocha

interpôs apelação em que defende a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a ação, sendo acolhido também o pedido de danos materiais decorrente da impossibilidade de posse no cargo de Guarda Municipal.

Sustenta que em razão de ato ilegal do Município de Belém, não tomou posse no cargo desde 2012 até a presente data, apesar de seu direito ser reconhecido em Mandado de Segurança.

Afirma que faz jus a todos os direitos remuneratórios desde a data em que teria tomado posse.

Defende a majoração do valor fixado a título de danos morais.

O Município de Belém interpôs apelação em que defende a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.

Sustenta que a eliminação da apelada do curso de formação ocorreu em razão de sua condição física, ratificada por exame médico, que impediu a sua participação na etapa do concurso público.

Defende que não há que se falar em ato ilícito ensejador de condenação ao pagamento de danos morais, os quais não restaram caracterizados.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado para patamar razoável e adequado, bem como adequação dos juros e correção monetária.

Ambas as partes apresentaram suas Contrarrazões (ID 12241499 e ID 12241501).

O Ministério Público se absteve de intervir nos autos (ID 21529095).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a sua análise conjunta, em razão da similitude de questões alegadas.

Em síntese, a questão objeto de julgamento diz respeito à pretensão da apelante
Lielma das Merces dos Passos Rocha de obter reparação por danos morais e materiais em razão da eliminação do curso de formação de guardas municipais realizado em 2012, em data próxima a sua conclusão, por constatação de estado gravídico.

Asseverou que teve o direito de prosseguir no certame reconhecido em Mandado de Segurança, motivo pelo qual faz jus a condenação do ente público municipal ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes da ausência de nomeação.

O Município de Belém, por sua vez, defende que a eliminação da candidata ocorreu por questões médicas que impediam o seu prosseguimento e, mesmo que o ato seja considerado ilegal, não há caracterização de danos morais e materiais, sobretudo ao se considerar ser fato incontroverso que a autora estava de fato grávida em momento de finalização do curso de formação de guardas municipais.

Cumpre ressaltar, diante da relevância, que o STF reconheceu no Recurso Extraordinário 1.058.333, processado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 973), que “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.”

Assim, constitui direito subjetivo da candidata gestante ter remarcado o teste de aptidão física, em observância à igualdade de gênero, à busca pela felicidade, à liberdade reprodutiva, ao direito à saúde e a outros valores e princípios constitucionalmente positivados em nosso ordenamento.

Nesse sentido:

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATA GRÁVIDA À ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO INDEPENDENTE DE PREVISÃO EDITALÍCIA. DIREITO À IGUALDADE, DIGNIDADE HUMANA E LIBERDADE REPRODUTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

1) O teste de aptidão física para a candidata gestante pode ser remarcado, posto direito subjetivo que promove a igualdade de gênero, a busca pela felicidade, a liberdade reprodutiva e outros valores encartados pelo constituinte como ideário da nação brasileira.

2) A remarcação do teste de aptidão física, como único meio possível de viabilizar que a candidata gestante à época do teste continue participando do certame, estende-lhe oportunidades de vida que se descortinam para outros, oportunizando o acesso mais isonômico a cargos públicos.

3) O princípio da isonomia se resguarda, ainda, por a candidata ter de, superado o estado gravídico, comprovar que possui a mesma aptidão física exigida para os demais candidatos, obtendo a performance mínima.

4) A família, mercê de ser a base da sociedade, tem especial proteção do Estado (artigo 226 da CRFB), sendo certo que a Constituição de República se posicionou expressamente a favor da proteção à maternidade (artigo 6º) e assegurou direito ao planejamento familiar (artigo 226, § 7º), além de encontrar especial tutela no direito de previdência social (artigo 201, II) e no direito de assistência social (artigo 203, I).

5) O direito à saúde, tutelado expressamente no artigo 6º, requer uma especial proteção no presente caso, vez que a prática de esforços físicos incompatíveis com a fase gestacional pode por em risco a saúde da gestante ou mesmo do bebê.

6) O constituinte expressamente vedou qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas que obstaculize o planejamento familiar (art. 226, § 7º), assim como assegurou o acesso

às informações e meios para sua efetivação e impôs o dever de propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito.

7) A ampla acessibilidade a cargos, empregos e funções públicas é assegurada expressamente em nosso sistema constitucional (art. 37, I), como corolário do princípio da isonomia, da participação política e o da eficiência administrativa.

8) A remarcação do teste de aptidão física realiza com efetividade os postulados constitucionais, atingindo os melhores resultados com recursos mínimos, vez que o certame prossegue quanto aos demais candidatos, sem descuidar do cânone da impessoalidade.

9) A continuidade do
concurso
em geral, com reserva de vagas em quantidade correspondente ao número de candidatas gestantes, permite que Administração Pública gerencial desde logo supra sua deficiência de contingente profissional, escopo último do
concurso
, assim como permite que os candidatos aprovados possam ser desde logo nomeados e empossados, respeitada a ordem de classificação.

10) O adiamento fundamentado na condição gestatória se estende pelo período necessário para superação da condição, cujas condições e prazos devem ser determinados pela Administração Pública, preferencialmente em edital, resguardada a discricionariedade do administrador público e o princípio da vinculação às cláusulas editalícias.

11) A inexistência de previsão em edital do direito à remarcação, como no presente caso, não afasta o direito da candidata gestante, vez que fundado em valores constitucionais maiores cuja juridicidade se irradia por todo o ordenamento jurídico. Por essa mesma razão, ainda que houvesse previsão expressa em sentido contrário, assegurado estaria o direito à remarcação do teste de aptidão para a candidata gestante.

12) A mera previsão em edital do requisito criado pelo administrador público não exsurge o reconhecimento automático de sua juridicidade.

13) A
gravidez
não se insere na categoria de" problema temporário de saúde "de que trata o Tema 335 de Repercussão Geral. É que a condição de gestante goza de proteção constitucional reforçada, por ter o constituinte estabelecido expressamente a proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar.

14) Nego provimento ao recurso, para fixar a tese de que
"É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do
concurso
público."
( RE 1058333, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020)

Importante considerar que a pacificação de tal entendimento ocorreu apenas em 2020, havendo, em anos anteriores a este, entendimentos conflitantes nos Tribunais estaduais e, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Neste contexto, na época da eliminação da candidata ora apelante/apelada, não havia a consagração de entendimento jurisprudencial firme sobre o tema.

Por outro lado, deve ser ressaltado também que a candidata foi admitida no curso de formação normalmente em data que já se encontrava grávida, conforme amplamente demonstrado no Mandado de Segurança n.º 0010557-98.2013.8.14.0301, tendo sido posteriormente eliminada do curso em razão da “apresentação de atestado médico que estabelece restrições de esforço físico durante o Curso de Formação de Guarda Municipal (...)”, conforme o edital de eliminação (ID 12241410 - Pág. 3).

Portanto, se verifica que não fora a candidata eliminada apenas em razão do seu estado gravídico, mas em razão da constatação de que teria restrições de esforço físico durante o Curso de Formação.

De fato, considerando a jurisprudência atualmente dominante sobre o tema, não seria hipótese de eliminação da candidata, mas de remarcação das etapas em que seria necessária a realização de esforço físico.

Todavia, tais ponderações servem para demonstrar que apesar da ilegalidade o ato, não se está diante de situação caracterizadora da reparação por danos morais ou materiais, seja porque havia motivos para sua eliminação que extrapolavam o mero estado de gravidez, seja porque na época dos fatos não havia, ainda, a consolidação do entendimento firmado pelo STF acerca da constitucionalidade da remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização (Tema 973).

Em relação aos danos morais, não restaram configurados, na medida em que o ato estatal, apesar de ilegal, não configura situação que atinja os direitos da personalidade da candidata, eis que se insere no contexto de situação não pacificada na época dos fatos.

Em caso semelhante, assim se manifestou esta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A nomeação tardia ao cargo conquistado em concurso público pela via judicial, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização por danos morais e materiais, uma vez que a omissão estatal na nomeação dos candidatos, sob o fundamento de que deveriam ter sido investidos em momento anterior, suprida apenas pela ordem judicial nesse sentido, não gera indenização pelos danos aludidos. 2. Considera-se, nesses casos, que se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória. 3. Precedente do STF. Sentença mantida. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, 4217518, 4217518, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12). (grifo nosso).

Outrossim, no que diz respeito aos alegados danos materiais, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 724.347 (Tema 671 Repercussão Geral) o STF assentou o entendimento de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior. Veja-se:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
. 2. Recurso extraordinário provido.

(RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015). (grifo nosso).

Assim, a candidata já teve seu direito à nomeação assegurado no Mandado de Segurança 0010557-98.2013.8.14.0301, direito que de fato detém, porém não faz jus a reparação por danos morais e materiais, considerando a jurisprudência nacional acerca do tema.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

À

APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
interposta por
LIELMA DAS MERCES DOS PASSOS ROCHA
.

Ônus da sucumbência invertido para recair sobre a parte autora, todavia suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98 do CPC, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025